Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Decorrido o prazo de suspensão do processo, o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente prescinde de intimação do exequente, presente o disposto no artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021).
III. Apelação conhecida e desprovida.